Tribunal: TJBA
Processo: 0502102-09.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502102-09.2017.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CR CONSTRUTORA LTDA - ME

Advogado(s)
:
ANTONIO VASCONCELOS SAMPAIO, FERNANDO DAVID SAMPAIO

APELADO: JOSE RENATO LEMOS

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ARAUJO SANTANA, VERA LUCIA FERNANDES, ROSE DEBORA MOURA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. ESBULHO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por CR Construtora Ltda - ME contra sentença que julgou procedente a ação possessória proposta por José Renato Lemos, reintegrando-o na posse de imóvel e reconhecendo o direito da ré à indenização pelas acessões realizadas.

A sentença considerou comprovada a posse do autor e a ocorrência de esbulho, com base em prova testemunhal e documental, mantendo a tutela provisória anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da proteção possessória, nos termos do art. 561 do CPC/2015, especialmente:
(i) a posse legítima do autor sobre o imóvel litigioso;
(ii) a existência de esbulho praticado pela ré;
(iii) a comprovação da perda da posse e a data do esbulho.

III. Razões de decidir

A prova testemunhal colhida confirma que o autor exerceu posse sobre o imóvel por cerca de trinta anos, com base em negociação realizada com a antiga proprietária.

O esbulho restou configurado com a construção de apartamentos no terreno, conforme descrito pelas testemunhas. A ré não produziu prova oral para infirmar a narrativa do autor.

A posse, como situação de fato, independe de prova de propriedade, bastando a comprovação do exercício de qualquer dos poderes inerentes ao domínio.

A sentença encontra respaldo no art. 561 do CPC e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 1.210, § 2º; CC, arts. 1.196, 1.204 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0001722-09.1990.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 4ª Câmara Cível, j. 06.07.2016; TJBA, Apelação nº 0006310-93.2002.8.05.0274, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 08.04.2015; TJBA, Apelação nº 00002669820158050275, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 03.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502102-09.2017.8.05.0201
, em que figuram como apelante CR CONSTRUTORA LTDA - ME e como apelada JOSE RENATO LEMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)